Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO RECEBIMENTO. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APELO. AFASTADA. ALTERAÇÃO NATUREZA E VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. FALTA FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO SUBSTITUÍDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. HONORÁRIOS NÃO PREVISTOS. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTENTE. NÃO RECEBIMENTO INICIAL. CORRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões enfrentaram os argumentos levantados pela parte agravante, entendendo pela inexistência de título executivo judicial e pela necessidade de manter a sentença, não havendo que se falar em não recebimento por falta de impugnação. Recebo as contrarrazões.

2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar de ausencia de fundamentação específica do recurso rejeitada.

3. Impossível conhecer dos pedidos de alteração da natureza e do valor da causa, já que indicadas pelo próprio autor no momento de ajuizar a ação. Recurso conhecido em parte.

4. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento e os documentos apresentados, concluindo pelo indeferimento da inicial por falta de título executivo hábil para o Cumprimento de Sentença uma vez que a emenda determinada não foi efetivamente cumprida. Preliminar de falta de fundamentação da sentença afastada.

5. Na fase de Cumprimento de Sentença, devem-se observar o rol de documentos e requisitos necessários para o processamento do feito. Portaria Conjunta n. 85/2016.

6. In casu, o exequente atuou como advogado da parte autora nos autos originários do Cumprimento de Sentença, mas durante o trâmite processual foi substituído, tendo esses novos advogados apresentados acordo homologado por sentença resolutiva sem qualquer disposição a respeito dos honorários proporcionais devidos ao advogado originário dos autos.

7. Não tendo sido apresentado título executivo hábil para o Cumprimento de Sentença, e tendo sido o exequente intimado a emendar a inicial, porém sem cumpri-la integralmente, correta é a sentença que extinguiu o feito nos moldes do artigo 485, I do CPC.

8. A litigância de má-fé não se presume, demanda prova de prejuízo processual e manifesta intensão de lesar a parte contrária, o que não se verifica no caso em apreço.

9. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que havendo apresentação de contrarrazões ao apelo interposto em ações nas quais a inicial não foi recebida, é necessária a fixação de honorários.

9.1. No caso dos autos, sendo o valor da causa ínfimo, necessária a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, dada a excepcionalidade do caso, aplicando-se o determinando no art. 85, §8o do CPC.

10. Deu-se por prequestionada as matérias aventadas.

11. Preliminares de não recebimento das contrarrazões, não conhecimento do recurso e nulidade da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso quanto aos pedidos de alteração da natureza e do valor da causa suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.